Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1o, c/c § 2o, inciso II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes).
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, além de disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, e dando-lhes fuga após a ultimação da subtração. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois de acordo com as investigações o paciente possui vínculos com grupo criminoso envolvido em inúmeras ocorrências com o mesmo modus operandi, o que também justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
5. Ordem admitida e denegada.